Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 7.160/2022. EMENDA ADITIVA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – GAV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA INICIAR PROJETO DE LEI QUE DISPONHA SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS E AUMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO. ART 71, §1o, I E II, DA LODF. INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA GERAL DOS EFEITOS RETROATIVOS OU EX TUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.
2. O Projeto de Lei no 2.873/2022, que deu origem à Lei Distrital no 7.160/2022, de autoria do Governador do Distrito Federal, tinha por objetivo instituir a Gratificação de Incentivo ao Serviço Temporário de Médico, a ser paga aos Médicos contratados temporariamente, além de alterar a Lei no 4.266/2008. Não obstante o disposto, por meio de emenda aditiva parlamentar, o art. 3o Lei Distrital no 7.160/2022 alterou o art. 38 da Lei Distrital no 4.470/2010 de modo a majorar a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV.
2.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal, referente à iniciativa privativa do Governador para projetos de lei que cuidem de servidores públicos distritais e aumento de sua remuneração.
2.1.1. O STF, no RE 745811 RG (Tema 686), com repercussão geral reconhecida, manifestou-se no sentido de que a edição de normas alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos está reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e eventual emenda parlamentar tratando da matéria está eivada de vício formal, sendo, portanto, inconstitucional.
2.2. Ainda que assim não fosse, o art. 72, I, da LODF estipula que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3o e 4o da Constituição Federal.
2.3. Não se está a tolher o poder de emenda do Legislativo, porém, apesar de deter competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, existem alguns limites constitucionais que devem ser observados: as emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo não poderão acarretar aumento de despesa pública e deverão observar a pertinência temática, a harmonia e a simetria à proposta inicial.
2.4. Ademais, para que possam ser concedidas vantagens pecuniárias ou aumento de remuneração a servidores, o art. 157, §1o, I e II, da LODF exige a compatibilidade com as peças orçamentárias, por meio de autorização específica na LDO e prévia dotação orçamentária na LOA.
2.5. Ao regular matéria com influência no orçamento do Poder Executivo, verifica-se que o dispositivo legal impugnado também apresenta vício material de inconstitucionalidade, por violação à separação dos poderes e à reserva da Administração.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Distrital no 7.160/2022, com efeitos ex tunc.